Tribunal: TJDFT
Processo: 0719900-60.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719900-60.2017.8.07.0001 RECORRENTES: GLOBALBEV BEBIDAS E ALIMENTOS S.A, GLOBALFRUIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA RECORRIDO: DW REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. DIFERENÇAS DE COMISSÕES. SENTENÇA CONDICIONAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. PROVA CONTÁBIL. OBRIGATORIEDADE PARA DEFINIÇÃO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. 1. Toda sentença deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional, conforme estabelece o parágrafo único art. 492 do CPC. 2. A definição quanto à existência de diferenças relativas a comissão sobre representação comercial exige a produção de prova contábil, que não pode ser direcionada à liquidação de sentença, por constituir demonstração quanto à própria obrigação perseguida. 3. A definição acerca da obrigação não pode ser postergada para a liquidação de sentença, sob pena de violação às regras quanto ao ônus da prova e à liquidação de sentença, dispostas nos artigos 373 e 491 do CPC. 4. A liquidação da sentença tem por objeto a quantia devida, não podendo ser utilizada para amparar sentença condicional, cuja conclusão depende de prova a ser produzida em sede de liquidação. 5. Apelo provido. Sentença anulada para se retornar à fase de instrução. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 320, 373, inciso I, e 434, todos do Código de Processo Civil, sustentando a impossibilidade do retorno do feito à fase instrutória em razão da preclusão da produção de provas. Em sede de contrarrazões, a recorrida requer a condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em relação à pretendida condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 320, 373, inciso I, e 434, todos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto, segundo pacífica jurisprudência da Corte Superior, “Reverter a conclusão do Colegiado estadual para acolher a pretensão recursal quanto à preclusão demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no REsp 1711006/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 30/8/2019). No mesmo sentido é o AgInt no AREsp 1313637/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 22/11/2019. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010